Tribunal: TJMT
Processo: 1020417-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020417-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVANIA DE SOUZA FARIA - CPF: 052.465.541-39 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I - CNPJ: 42.922.136/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença

que

declarou

a

inexistência
de
débito
, mas
julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
, sob o
fundamento
de
que

o

comprovante
de
restrição

anexado
à
inicial

não

proporcionou

segurança

necessária
para o
reconhecimento
do
dano
moral,
por

não
ter
sido

obtido

diretamente
junto
ao

balcão
de
atendimento
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
documento

apresentado
pela
parte

reclamante
é
suficiente
para
comprovar

a

inscrição

indevida

em

cadastro
de
restrição
de
crédito
e,
consequentemente
, o
dano
moral
alegado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
documento

juntado

aos
autos é
suficiente
para
comprovar
a
restrição

nos
dados da
parte

reclamante
, a
pedido
da
parte

reclamada
,
que
inclusive
reconheceu

em

contestação
ter
negativado

os
dados da
reclamante
.

4. Na
hipótese
de
cobrança

indevida

que

acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
),
conforme

entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Considerando

que
a
negativação

questionada
é a
única

registrada

nos
dados da
parte

reclamante
,
não
se
aplica
a
Súmula
385 do STJ,
estando

caracterizado
o
dano
moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
documento

que

comprova

a

inscrição

indevida

em

cadastro de restrição de crédito é suficiente para caracterizar o dano moral, independentemente
de ter
sido

obtido

diretamente no balcão de atendimento dos órgãos de proteção

ao

crédito
. 2.
A

inscrição

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera
,
por

si

só
, o
dever
de
indenizar
e
constitui

dano
moral
in
re

ipsa
,
ou

seja
,
dano

vinculado
à
própria

existência
do
fato

ilícito
,
cujos

resultados

são

presumidos
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AI 1.379.761/SP;
Súmula
54/STJ;
Súmula
362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020417-97.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EDVANIA DE SOUZA FARIA

Recorrido
:
SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DEPAGAMENTOS LTDA. (AGENTE DE COBRANÇA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSEA I)

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDVANIA DE SOUZA FARIA

ajuizou

reclamação

em
face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSEA I
.
Noticiou

que
: a)
teve

seu

nome

negativado

por
um
débito
no valor de R$ 78,55
que

desconhece
; b)
só

teve

ciência
da
negativação

ao

tentar

realizar

uma

transação

comercial
; c)
não

recebeu

qualquer
aviso de
comunicação

prévia
; d)
não

reconhece
o
débito
e
não

mantém

relação

jurídica
com a
parte

reclamada
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b)
a

exclusão
de
seu

nome
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
; c)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
relação
entre as partes
deve
ser
analisada
à luz do CDC; b) a
parte

reclamada

não

comprovou
a
existência
da
relação

jurídica
entre as partes; c) a
parte

reclamada

não

trouxe

documentos

comprobatórios
da
origem
do
débito
; d) o
comprovante
de
restrição

anexado
à
inicial

não

proporcionou

segurança

necessária
para o
reconhecimento
do
dano
moral; e) o
documento

não

foi

obtido

diretamente
junto
ao

balcão
de
atendimento
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
; f) o
comprovante

não

indicou
a data
em

que

o

apontamento

foi

efetivado
,
comprometendo
a
liquidação
de eventual
montante

condenatório

nos

termos
da
Súmula
54 do STJ. Ao final: a)
declarou

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos no valor de R$ 78,55; b)
julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a) o PEFIN é um
sistema

que

centraliza

informações
de
pendências

financeiras
,
formando
um banco de dados com
anotações
de
dívidas

vencidas
e
não

pagas
; b)
os
dados
armazenados
no PEFIN
ficam

disponíveis
para consulta
por

empresas

concedentes
de
crédito
; c) a
inscrição
no PEFIN equivale à
negativação
do
nome
do
consumidor
; d) a
jurisprudência

equipara
a
anotação
no PEFIN à
negativação
, dado o
caráter

público
e
os

efeitos

prejudiciais

na

concessão
de
crédito
; e) a
inclusão

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

configura

dano
moral
in
re

ipsa
; f)
os

juros

moratórios

devem

incidir
a
partir
do
evento

danoso
,
conforme

Súmula
54 do STJ.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na
hipótese
de
cobrança

indevida

que

acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
).

Nesse
sentido
:

"(...) 2. É
consolidado

nesta
Corte Superior de Justiça o
entendimento
de
que

a

inscrição

ou
a
manutenção

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera
,
por

si

só
, o
dever
de
indenizar
e
constitui

dano
moral in
re

ipsa
,
ou

seja
,
dano

vinculado
a
própria

existência
do
fato

ilícito
,
cujos

resultados

são

presumidos
. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que

o

documento

juntado
no ID 313612359/PJe2 é
suficiente
para
comprovar
a
restrição

nos
dados da
parte

reclamante
, a
pedido
da
parte

reclamada
.
Ademais
,
na

contestação
a
parte

reclamada

reconhece

que

negativou

os
dados da
parte

reclamante
(ID 313612364/PJe2,
pág
. 7).

Ainda
, o
extrato
de
negativação

apresentado

demonstra

apenas
1
apontamento

nos
dados da
parte

reclamante
,
motivo

pelo
qual
não

deve
ser
aplicada
a
Súmula

385 do
STJ.

Portanto
,
considerando

que
a
negativação

questionada
é a
única

registrada
,
está

caracterizado o dano moral, que é in re

ipsa
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
indenização

por

dano
moral,
atualizado

apenas
pela Taxa Selic, a
partir
do
evento

danoso
,
por
se
tratar
de
ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ),
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Considerando

que
a Taxa Selic é
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
e tendo
em
vista
que
a
correção

monetária
é
devida

somente
a
partir

desta
data (
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver
bis in
iden
, entre o
evento

danoso
e a
prolação

desta

decisão
,
deve
ser
deduzido
o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025